Tribunal: TJBA
Processo: 8049902-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049902-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: GILDACI DE JESUS

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DE PRAZOS DECADENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Construtora Tenda S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que afastou as preliminares de decadência e prescrição e reconheceu a incidência do prazo prescricional decenal à pretensão indenizatória decorrente de vícios construtivos. A embargante alega omissão quanto à aplicação dos prazos decadenciais do art. 618, parágrafo único, do Código Civil, e do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, além de apontar contradição na distinção entre pretensão de saneamento do vício e pretensão indenizatória, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar os prazos decadenciais invocados e ao reconhecer a incidência do prazo prescricional decenal à pretensão indenizatória decorrente de vícios construtivos, bem como se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita os embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de incidência dos prazos decadenciais do art. 618, parágrafo único, do Código Civil e do art. 26, II, do CDC, ao afirmar que a pretensão deduzida possui natureza indenizatória decorrente de inadimplemento contratual, e não de saneamento do vício.

A decisão distingue adequadamente a pretensão de correção do vício da pretensão de reparação por danos materiais e morais decorrentes do cumprimento defeituoso do contrato, afastando a aplicação dos prazos decadenciais.

O julgado analisa expressamente a tese de incidência do prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil e conclui que a pretensão tem natureza contratual, submetendo-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a fundamentação adotada e pretendem rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via integrativa.

O pedido de prequestionamento não supre a ausência de vício no julgado nem autoriza a rediscussão do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão indenizatória decorrente de vícios construtivos fundada em inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. Os prazos decadenciais do art. 618, parágrafo único, do Código Civil e do art. 26, II, do CDC aplicam-se às pretensões de saneamento do vício, não às de natureza indenizatória. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº
8049902-91.2025.8.05.0000
em que figura como Embargante
CONSTRUTORA TENDA S/A
e Embargada
GILDACI DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto deste Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus
Relator

(02)